Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-90.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014104-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YURI RENER PEREIRA - CPF: 052.867.561-31 (RECORRENTE), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014104-90.2020.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Unic Educacional LTDA

Parte Recorrida:
Yuri Rener Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11//2022

Ordem na pauta: 56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ILEGÍTIMAS COMPROVADAS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO –
QUANTUM
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos da iniciais para obstar a reclamada de realizar cobrança em descordo com o que foi ofertado, garantindo a concessão do desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) nas mensalidades vencidas e vincendas, bem como retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e condená-la ao pagamento de danos morais na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A recorrente argui que o documento anexado pelo autor para comprovar o desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) nas mensalidades se trata de mera simulação, ainda pendente de aprovação pelo setor de bolsas. Sustenta que o autor tinha ciência de que o valor aprovado para o desconto era de apenas 20% (vinte por cento), e, portanto não praticou nenhum ato ilícito.

3.

Defende que agiu no regular exercício de direito e se insurge contra a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado para essa cominação.

4.

Dos autos se vê que o autor comprovou satisfatoriamente a proposta de bolsa de 55% (cinquenta e cinco por cento) no id. 144470575 e, em que pese a arguição da recorrente de que o desconto consta como cancelado, no mesmo documento há previsão expressa de que o aluno foi beneficiado com bolsa de 55% (cinquenta e cinco por cento).

5.

Além disso, a autora
demonstrou que a ré efetuou cobranças com valores divergentes daquilo que lhe fora ofertado, e no momento em que tomou ciência das cobranças tentou resolver a situação administrativamente junto à instituição de ensino, e posteriormente realizou reclamação no PROCON, porém não conseguiu êxito em nenhuma das oportunidades.

6.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que teria repassado as informações corretas ao reclamante no momento da matrícula e que ele entendeu de forma errônea ou se matriculou ciente dos termos contratuais.

7.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além de que o autor executou tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recursos conhecidos e desprovidos.

11.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022